Tribunal: STF
Processo: ARE 1567143
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-07
Data de publicação: 2025-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. SANITARISTA E TÉCNICA MUNICIPAL DE NÍVEL SUPERIOR EM ODONTOLOGIA. CARGOS PRIVATIVOS DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. POSSIBILIDADE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.



    I. CASO EM EXAME



    1. Mandado de Segurança impetrado por servidora pública estadual e municipal contra ato administrativo que considerou ilegal a acumulação dos cargos de sanitarista na Secretaria de Saúde do Estado do Maranhão e de técnica municipal de nível superior em odontologia na Secretaria de Saúde do Município de São Luís, determinando a opção por um dos cargos sob pena de exoneração e indeferimento do pedido de aposentadoria da impetrante. Alega-se a habilitação da impetrante para o exercício do cargo de sanitarista, conforme a Lei nº 14.725/2023, e a compatibilidade de horários entre os cargos acumulados.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a acumulação dos cargos de sanitarista e técnica municipal de nível superior em odontologia está em conformidade com o art. 37, inciso XVI, alínea "c", da Constituição Federal; e (ii) analisar a habilitação da impetrante para o cargo de sanitarista à luz da Lei nº 14.725/2023.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A Constituição Federal, no art. 37, inciso XVI, alínea "c", autoriza a acumulação de dois cargos privativos de profissionais da saúde, desde que haja compatibilidade de horários, o que foi comprovado no caso concreto.



    4. A Lei nº 14.725/2023 regulamenta o exercício do cargo de sanitarista, exigindo formação em áreas como saúde coletiva ou saúde pública. A impetrante, graduada em odontologia e com especialização em saúde pública, está habilitada para ocupar o referido cargo.



    5. A existência de manifestação administrativa considerando ilegal a acumulação configura ameaça concreta ao direito da impetrante, justificando a impetração do Mandado de Segurança.



    6. A eventual irregularidade na acumulação de cargos em período anterior à EC nº 34/2001 é irrelevante para o caso presente, visto que a situação atual da impetrante está de acordo com a legislação vigente e devidamente regularizada.



    7. A Administração pública está vinculada aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança. O longo período de exercício simultâneo dos cargos pela impetrante, aliado à sua boa-fé, reforça a legalidade da acumulação.



    8. A ausência de dilação probatória, somada à apresentação de documentação suficiente pela impetrante, confirma a adequação da via eleita e o cabimento do Mandado de Segurança.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    9. Segurança concedida.



     



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, XVI, “c”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    A requerente ocupa os cargos de sanitarista na Secretaria de Saúde do Estado do Maranhão e de técnica municipal de nível superior em odontologia na Secretaria de Saúde do Município de São Luís. Ambos os cargos são privativos de profissionais da saúde, sendo o de sanitarista regulamentado pela Lei nº 14.725/2023, que exige formação em áreas como saúde coletiva ou saúde pública. A demandante possui graduação em odontologia e especialização em saúde pública, o que a habilita para o exercício do cargo de sanitarista.



    A Lei nº 14.725/2023, que regulamenta a profissão de sanitarista e estabelece que apenas profissionais da saúde, com formação em áreas como saúde coletiva ou saúde pública, podem exercer o referido cargo, conforme se lê a seguir: [...]



    Além disso, restou comprovada a compatibilidade de horários entre os cargos, requisito indispensável para a acumulação legal prevista no art. 37, inciso XVI, alínea "c", da Constituição Federal.



    A Administração alegou que o cargo de sanitarista não seria privativo de profissional da saúde, o que foi devidamente afastado pela legislação vigente. A Lei nº 14.725/2023 especifica que apenas profissionais com formação em saúde pública ou saúde coletiva podem ocupar o cargo, alinhando-se à condição da impetrante. [...]



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente